Tribunal: CARF
Processo: 10970.720152/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720152/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.061 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
HEITOR BENATI DE PAULA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720152/2012-51
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O processo de fiscalização que resultou no Auto de Infração ora questionado, foi
iniciado pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em 30/09/2011 (e-fls. 3/4) e o
Recorrente foi intimado em 10/10/2011 (e-fl. 5), para apresentar os seguintes documentos:
1 - extratos bancários, fornecidos pelas instituições financeiras abaixo enumeradas, em
papel ou meio magnético relativos a todas as contas bancárias (conta-correntes e/ou de
investimentos) movimentadas em seu próprio nome e/ou de terceiros, que deram origem
ao movimento financeiro, realizado nos períodos de Janeiro a Dezembro dos anos-
calendário de 2008 e 2009:
1.1 – Banco Bradesco S/A;
1.2 Banco do Brasil S/A
1.3 Banco Real S/A
1.4 Banco Santander Brasil S/A
1.5 Caixa Econômica Federal;
1.6 HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo;
1.7 Itaú Unibanco S/A; e
1.8 Outros bancos não especificados, se for o caso.
O Recorrente não apresentou informações. Dando sequência, a Fiscalização
solicitou Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) (e-fls. 32/49), nos
termos do art. 6o da Lei Complementar n° 105/2001. O Banco do Brasil apresentou extrato com a
indicação de conta não movimentada em todos os meses do ano de 2008. Os Bancos
Real/Santander (e-fls. 50/81), Itaú (e-fls. 822/117), Caixa Econômica Federal (e-fls. 118/126),
Banco do Brasil (e-fls. 127/155), Bradesco (e-fls. 156/178) e HSBC (e-fls. 179/193)
apresentaram extratos discriminando a movimentação financeira do Recorrente nos anos de 2008
e 2009.
Com base nas informações de movimentações financeiras constantes dos extratos,
foram analisados os depósitos/créditos efetuados, e elaboradas planilhas (e-fls.194/209) que
foram enviadas ao contribuinte com o Termo de Intimação, para que comprovasse a origem dos
valores creditados em suas contas. A intimação foi recebida pelo contribuinte em 16/02/2013.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

Em 2/03/2012, o Recorrente veio aos autos, por meio do seu procurador, requerer dilação de
prazo para cumprimento da intimação, por 60 dias, o que foi deferido pela fiscalização (e-fls.
211/215).
Em 03/05/2012, foi apresentada manifestação pelo Recorrente (e-fls. 216/307),
com os seguintes argumentos:
1 – nulidade dos extratos juntados por afronta à Lei Complementar no. 105/2001 e
art. 5o, X da CF/88;
2
– requer a juntada dos documentos hábeis e idôneos para comprovar os
depósitos, quais sejam: comprovantes de vendas de veículos a terceiros,
comprovantes de vendas de imóveis a terceiros, estorno de valores referentes a
arrematações judiciais e cheques de terceiros devolvidos;
3
Esclarece que há outras rendas de aluguéis de bens imóveis, bem como
estorno de valores referentes a arrematações judiciais que restaram frustradas,
cujos processos encontram-se arquivados.
Foi solicitado ainda, prazo de 90 dias para apresentação dos recibos de aluguéis e
estorno de valores referentes a arrematações judiciais frustradas dos processos que se encontram
arquivados. Esse pedido foi indeferido pela fiscalização em Termo de Indeferimento de
Prorrogação de Prazo (e-fls. 308/309).
Na sequência, foi lavrado o Relatório Fiscal ao Auto de Infração (e-fls. 309/312) e
o Auto de Infração (e-fls. 313/325), para cobrança do crédito tributário. Os valores listados na
planilha elaborada pela fiscalização foram então considerados como depósitos bancários de
origem não comprovada, caracterizando omissão de rendimentos, com fundamento legal no art.
42 da Lei n° 9.430/96, no art. 4o da Lei n° 9.481/97 e no art. 849 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99. Foi lançada, ainda, a multa de ofício no montante de 75%, e os juros de mora,
conforme demonstrativo do crédito tributário:

Imposto de Renda da Pessoa Física
R$ 320.832,15
Juros de Mora
R$ 93.215,80
Multa
R$ 240.624,12
Valor total do crédito tributário apurado
R$ 654.672,07

A Fiscalização destacou alguns depósitos que foram considerados comprovados
pela fiscalização e aqueles que foram considerados como não comprovados, conforme o seguinte
trecho do Relatório Fiscal:
Ao analisar os documentos e esclarecimentos apresentados, consideramos oportuno
esclarecer, em primeiro lugar, que o reconhecimento da nulidade arguida na resposta
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

datada de 03 de maio de 2012, não é cabível na fase que antecede a formalização do
crédito tributário, estando o contribuinte amparado, na esfera administrativa, pela
impugnação do crédito lançado, em primeira e segunda instâncias, conforme dispõe a
legislação pertinente, em especial o Decreto 70.235/72 e respectivas alterações; em
segundo lugar, cabe reconhecimento aos comprovantes apresentados, relativos aos
depósitos realizados em 12/05/ e 26/05, nos valores de R$ 14.500,00 e R$
39.000,00,respectivamente, no Banco Itaú S/A (xxx); bem como ao depósito
realizado em 04/04/2008, no valor de R$ 32.500,00, no Banco do Brasil (xxx). Por
outro lado, há que se reconhecer também, como comprovados, os créditos relativos
aos cheques devolvidos, nos termos pleiteados pelo contribuinte. Consequentemente,
todos os valores acima mencionados serão excluídos da relação dos depósitos e/ou
créditos constantes do Termo de Intimação datado de 14/02/2012, de acordo com os
Demonstrativos em anexo.
Com relação aos demais valores pleiteados, cujos documentos fazem parte da resposta
datada de 03 de maio de 2012, deixam de ser considerados pelo fisco, como documentos
hábeis e idôneos para a comprovação solicitada, considerando que não há
coincidência entre datas e valores, com os depósitos e/ou créditos relacionados.
(grifos acrescidos)

O Recorrente foi intimado em 06/07/2012 (e-fl. 326), e apresentou Impugnação
em 24/07/2012 (e-fls. 331/336) com os seguintes argumentos, em síntese:
 Que o lançamento seria decorrente de prova ilícita, uma vez que ocorreu a
quebra de sigilo bancário, em flagrante ofensa ao art. 30 da Lei no.
9.784/99, de modo que deveria ser declarada a sua nulidade;
 Que o lançamento com base em presunção e arbitramento ofenderia os
princípios da Legalidade, Segurança Jurídica e da Razoabilidade, e o
artigo 2o da Lei no. 9.784/99;
 Que a Fiscalização estaria interpretando a legislação tributária, mais
precisamente o art. 42 da Lei no. 9.430/96 de forma contrária ao restante
da jurisprudência e que seria necessária a aplicação da Súmula no. 182 do
antigo TFR;
 Em informações anexadas à Impugnação (e-fls. 341/430), foram
apresentados documentos e informações,
 Que com relação ao Banco Itaú seriam duas contas, uma de sua
titularidade e a outra conjunta. Como não há distinção das duas contas
correntes, dever-se-ia dividir proporcionalmente os valores da conta
conjunta;
 o cheque 0080 (23/01/2009) teria sido depositado em uma conta corrente
do próprio emitente.
O Acórdão no. 09-41.454 (e-fls. 434/445), proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora, na sessão de 18 de outubro de 2012, julgou a
Impugnação do Recorrente improcedente, mantendo a exigência do imposto de renda da pessoa
física, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo aos anos-calendários de 2008 e
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

2009, em decorrência da infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
O Acórdão de piso foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVAS. SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente pela
autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
O valor das receitas ou rendimentos omitidos será considerado auferido no mês dos
créditos na instituição financeira, que serão analisados individualizadamente para efeito
da determinação da receita omitida.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recurso, órgão extinto pela Constituição Federal
de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção legal de
omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi então expedida a Intimação no. 0310//2012 (e-fl. 447), recebida pelo
Recorrente em 08/11/2012 (e-fl. 446). O Recurso Voluntário foi apresentado em 03/12/2012 (e-
fls. 450/468) com os seguintes argumentos, em síntese:
 Nulidade do Lançamento – Súmula 29 do CARF; alega o Recorrente que
foram unificadas informações de duas contas do Banco Itaú, e numa delas,
ele é apenas co-titular;
 Que o lançamento seria decorrente de prova ilícita, uma vez que ocorreu a
quebra de sigilo bancário, em flagrante ofensa ao art. 30 da Lei no.
9.784/99, de modo que deveria ser declarada a sua nulidade;
 Que o lançamento com base em presunção e arbitramento ofenderia os
princípios da Legalidade, Segurança Jurídica e da Razoabilidade, e o
artigo 2o da Lei no. 9.784/99;
 Que a Fiscalização estaria interpretando a legislação tributária, mais
precisamente o art. 42 da Lei no. 9.430/96 de forma contrária ao restante
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

da jurisprudência e que seria necessária a aplicação da Súmula no. 182 do
antigo TFR;
 Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

2. Nulidade em razão da falta de intimação de co-titulares de conta
São duas as alegações de nulidade apresentadas. A primeira, diz respeito à
nulidade do lançamento em razão da falta de intimação dos co-titulares da conta bancária. Alega
o Recorrente que o lançamento deveria ser anulado porque os co-titulares de uma das contas do
Banco Itaú não teriam sido intimados previamente, nos termos da Súmula no. 29 do CARF.
A referida Súmula foi revisada em 2018, passando a ter a seguinte redação:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, a falta de intimação dos co-titulares das contas não leva à nulidade
de todo o lançamento, e sim à necessidade de exclusão dos valores referentes à conta conjunta.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

Alega o Recorrente que a Fiscalização teria usado os valores das duas contas do
Banco Itaú de forma unificada.
Pois bem.
A resposta apresentada pelo Banco Itaú especificou que tinham sido localizadas
duas contas, sendo uma delas de co-titularidade pelo contribuinte (e-fls. 82/83). Para a conta
conjunta (01678-8), teriam sido apresentados extratos do período de 03/01/2008 a 15/05/2008.
Já para a conta de titularidade exclusiva do Recorrente (01550-9) teriam sido apresentados
extratos de 02/01/2008 a 30/12/2008.
Contudo, verificando os autos, vê-se que foram juntados apenas os Extratos
Consolidados da conta de titularidade exclusiva do Recorrente (01550-9) dos anos de 2008 e
2009 (e-fls. 86/117).
No Termo de Intimação Fiscal, também verifica-se que a planilha elaborada
identifica apenas a conta 01550-9, do Banco Itaú, ou seja, todos os lançamentos são
decorrentes da conta exclusivamente de titularidade do Recorrente.
Portanto, vê-se que a fiscalização não lançou valores identificados na conta do
Banco Itaú da qual o Recorrente é apenas co-titular, não tendo sido verificada nulidade ou
necessidade de exclusão de valores pela falta de intimação dos co-titulares da conta.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

3. Nulidade do lançamento pela quebra do sigilo bancário
O recorrente requer a nulidade do lançamento pela quebra do sigilo bancário sem
autorização judicial, o que invalidaria a expedição de Requisições de Movimentação Financeira
(RMFs).
Destaca-se que o Recorrente foi intimado a apresentar os extratos e informações,
previamente à expedição das RMFs, e não atendeu à fiscalização.
No que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, o art.
6o da Lei Complementar n° 105/2001 autoriza a ação fiscal, conforme se depreende de sua
leitura:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

Desse modo, na Lei Complementar n° 105/2001, regulamentada pelo Decreto n°
3.724/2001, está expressa a autorização para o exame fiscal das operações bancárias, sem prévia
autorização judicial.
Ademais, o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao
público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de informações
das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo bancário,
mas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de suas
funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos bancários
guardarem sigilo destas informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim como de
qualquer outra obtida em função de suas atividades.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a LC no. 105/2001 não
ofende o direito ao sigilo bancário, em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, em que
consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
Assim, nos termos do art. 62 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 343/2015), a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de
repercussão geral deve ser observada por esse Conselho.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

4. Da Omissão de Rendimentos em decorrência de falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários – presunção e ônus da prova
Alega o Recorrente que teriam sido apresentados documentos comprobatórios da
origem dos depósitos, documentos que deixaram de ser considerados pela Fiscalização em razão
da não coincidência entre os valores e datas. Dessa forma, alega o contribuinte que o lançamento
ofenderia os princípios da legalidade, segurança jurídica e da razoabilidade, bem como o art. 2a
da Lei no. 9.784/99.
Ademais, alega que o entendimento da fiscalização estaria em contrariedade com
a jurisprudência, mencionando o teor da Súmula no. 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos.
A infração objeto de debate encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

Diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza(comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que
os depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que
estes sejam considerados hipótese de incidência tributaria, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Cabe ressaltar que é inaplicável a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, editada sob a égide da Constituição Federal anterior à atual.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto
de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e
não são decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos elucidativos do voto vencedor
do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827, dessa mesma Turma:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a
presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação
da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina que o
depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando
o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a
disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os sinais de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo
da renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do
CARF, por meio do enunciado da Súmula no 26:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Portanto, não há como se acolher o argumento do Recorrente no sentido de que é
o Fisco que deveria provar os fatos tributáveis.
Ademais, o contribuinte alega que teria apresentado uma série de documentos
para comprovar a movimentação de valores em suas contas bancárias. Destaca-se que a
Fiscalização considerou vários dos documentos que comprovaram a origem dos depósitos e a
impossibilidade de sua tributação. Mas a prova realizada não abarcou todos os valores indicados
pela fiscalização.
A comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou seja, há que
existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, ou, ao menos,
uma correlação muito bem demonstrada, a fim de que se tenha certeza inequívoca da
procedência dos créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Para fins de oferecer prova hábil e idônea dos fatos que pretende fazer prevalecer,
além da demonstração da procedência e natureza do crédito em conta bancária, é indispensável
que o recorrente acrescente elementos capazes de convencer que os recursos em contas bancárias
não têm como beneficiário direto o próprio titular, derivados de rendimentos ou ganhos
tributáveis, não sendo suficiente juntar um grande volume de documentos aleatórios, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários, e sem a correspondência com os valores e
datas dos referidos depósitos.
O ato de provar é muito mais do que colocar à disposição do julgador uma massa
de documentos, sem a preocupação em correlacioná-los um a um com a movimentação bancária
listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento e o fato que se
pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Por todo exposto, não cabe ao Fisco, como alegado na defesa, mas sim ao
contribuinte que pretender refutar a presença da omissão de rendimentos estabelecida contra ele,
provar, por meio de documentação hábil e idônea, que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados exclusivamente na
fonte.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720152/2012-51

Portanto, o Recorrente não logrou comprovar que os valores não deveriam ser
tributados. Tais montantes, não declarados em sua Declaração de Ajuste Anual traduzem-se
consequentemente em omissão de rendimentos.

5. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares de
nulidade e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 484
DF CARF MF
Original